Tribunal: TJSP
Processo: 0073080-56.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0073080-56.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
MENDES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
2
VOTO no. 15.019
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0073080-56.2014.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: THIAGO MENDES DO NASCIMENTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Apreensão do produto de crime anterior na
posse do acusado, algo corroborado pelo relato seguro e
coeso do policial militar responsável pela investigação dos
fatos. Conjunto probatório a evidenciar a ciência, pelo
apelante, quanto à origem ilícita do objeto. Desclassificação
da conduta para receptação culposa. Impossibilidade. Dolo
patente. Condenação mantida. Pena-base no mínimo legal,
inobstante circunstância judicial desfavorável representada
pelo objeto da receptação (veículo) indicando um plus de
reprovabilidade, vedada a revisão do julgado ante a inércia
da Justiça Pública. Precedentes. Benéfica majoração da
pena
diante
de
reincidência
específica,
sem
questionamento da acusação. Quadro adverso colidente
com o retiro intermediário imposto em primeiro grau.
Recurso da Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 307/312 e
complementada a fls. 330/331, cujo relatório se adota, THIAGO MENDES
DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena
de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de onze (11)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, possibilitada a apresentação de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 320), vindo as razões do
recurso a fls. 336/341. Postula a Defensoria Pública a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a desclassificação da
conduta para a forma culposa. Ainda de forma alternativa, almeja a
imposição de regime prisional menos severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
3
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 345/351, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 360/366, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se, de início, que THIAGO, perante a autoridade
policial, negou a acusação. Alegou que, na ocasião, quem conduzia o
veículo era “um amigo”, cujo nome e demais dados não soube declinar.
Disse, ainda, que o proprietário do automóvel seria o tio do tal amigo, o
qual tampouco soube identificar. Anotou, ademais, não ser habilitado a
dirigir veículo automotor (fls. 120). Em pretório, embora mantida a
negativa, alterou a versão, agora alegando ter trocado sua motocicleta pelo
automóvel apreendido na feira do rolo com “Murilo”. Mencionou que, na
ocasião, efetuou as consultas através dos números do chassi, placas e do
motor do automóvel, mas nada de ilícito foi constatado. Aduziu, ainda, ter
conduzido o veículo por cerca de seis meses até ser apreendido por não
ser habilitado (fls. 287 e mídia no SAJ).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, na Delegacia, narrou o policial militar Uipiner
Gomes dos Santos ter sido designado para vistoriar o veículo
VW/Spacefox, apreendido administrativamente, notando sinais aparentes
de adulteração, bem como, ao consultar o número do motor do veículo,
tratar-se de coisa produto de roubo (fls. 121). Em juízo, anotou ter
recebido expediente para apuração de clonagem de veículo, desencadeada
por reclamação do proprietário do veículo VW/Spacefox, placas
DXC-4395, o qual recebera diversas multas de trânsito decorrentes de
infrações por ele não cometidas. Posteriormente, recebeu informação a
respeito de um veículo similar apreendido administrativamente em
abordagem policial, dirigindo-se ao pátio, onde constatou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
4
aparentemente, o número do chassi, do emplacamento e das etiquetas
coincidiam com o veículo da vítima, mas, pela numeração do motor,
verificou tratar-se de produto de roubo, bem como que o chassi havia sido
adulterado (fls. 286 e mídia no SAJ).
Por sua vez, o também policial militar Victor Pacheco
Mascarenhas Freitas observou não ter sido o responsável por efetuar a
abordagem do acusado (fls. 129, 286 e mídia no SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de
versão trazida por policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Por outro lado, a origem espúria do veículo apreendido
com o réu vem noticiada no boletim de ocorrência n°. 11797/2013 (fls.
111/112), bem como pelo relato da vítima Antônio Hilário Ferreira (fls.
173, 286 e mídia no SAJ) confirmando o delito antecedente (roubo do
veículo VW/Spacefox, placas DWL-3604).
Não bastasse, o Comprovante de Recolhimento ou
Remoção, lavrado dia 19 de março de 2.014 pelo Departamento Estadual
de Trânsito, comprova ser o acusado o condutor do veículo automotor de
placas DXC-4395 (fls. 68), o qual foi apreendido na ocasião porque
THIAGO não trazia Carteira Nacional de Habilitação, bem como pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
5
ausência de placa de identificação e presença de películas nos vidros não
permitidas por lei.
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre
o veículo produto de roubo pretérito e THIAGO que, além de ter sido
abordado na condução do automóvel, não apresentou qualquer
documentação idônea relativa ao carro, cujos sinais de identificação foram
adulterados (laudo de fls. 84/90), sem se ignorar que o agente sequer
forneceu informação palpável a respeito do suposto vendedor, tudo
denotando a mendacidade da versão apresentada em pretório e a correlata
autoria da receptação.
No mais, diante da aquisição de veículo automotor,
deveria ter o acusado pesquisado a procedência do bem, sendo impossível
se admitir que ele - já condenado por outra receptação (processo no.
0001921-24.2012.8.26.0050
fls. 258/259)
não soubesse sobre o
procedimento a ser seguido ao comprar automóvel, considerado o “homem
médio, tudo a desnudar plena ciência dos riscos de aceitar automóvel sem
prova da procedência ou ao menos anotar os dados de quem
imaginariamente o vendera ou guardar os comprovantes da suposta
aquisição.
Ademais, não se pode ignorar “... que a apreensão do
veículo com origem ilícita em poder do acusado, só por si, é prova firme e
convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado” (TJESP, Apelação Criminal no. 0004401-48.2007.8.26.0050,
Relator Desembargador LUÍS SOARES DE MELLO).
Variados
precedentes
reforçam
a
remansosa
jurisprudência a respeito do tema (TJESP, Apelações Criminais números
0001664-03.2010.8.26.0336 e 0057480-05.2008.8.26.0050, ambas de
Relatoria do Desembargador SOUZA NERY, com igual destaque à Apelação
Criminal
no.
0102006-86.2010.8.26.0050,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, este último trazendo vastas doutrina e
jurisprudência sobre o tema).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
6
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, assentando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do crime
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse
de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156
do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, publicação 16-12-2016, sem grifo no original).
Do mesmo modo, “... como sabido, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando
justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando
corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ,
AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016,
grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente da
apreensão do produto do crime na posse de THIAGO somente pode ser
elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese, considerada a precária justificativa ofertada pelo réu de que teria
adquirido o veículo através de troca na feira do rolo, sem, contudo,
apresentar qualquer documentação apta a comprovar a imaginária
transação ou declinar os dados do suposto vendedor, tudo a corroborar a
ciência sobre a origem ilícita do veículo, prejudicada a desclassificação
pretendida pela Defensoria Pública via apelo diante do inquestionável
dolo.
Acresça-se que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria
conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da 'res'
faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão
da 'res furtiva' em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do
ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
7
“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do
bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse
do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a
legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação Criminal
993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição do
dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em se cuidando do
crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil,
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao
agente que é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não
apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 15-12-2016).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias multa.
O
réu
acabou
beneficiado,
porquanto se ignorou
circunstância judicial desfavorável representada pelo objeto do crime, de
significativo valor econômico.
A propósito, a receptação de veículo automotor é
evidentemente mais grave do que a conduta “envolvendo” bem de menor
expressão econômica, a par de se deparar com infração penal
inquestionavelmente incentivadora de delitos de inegáveis gravidade e
repercussão como, por exemplo, o roubo e o latrocínio, tudo a desvendar
um plus de reprovabilidade a exigir a majoração da basilar como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
8
se conferir adequada reprovação à conduta que há muito atormenta a
população, vedada a revisão do julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Na segunda fase da dosimetria, aumentou-se a pena de
um sexto (1/6) em razão da reincidência (condenação pretérita e imutável
por receptação e porte ilegal de arma de fogo noticiada a fls. 258/259
autos no. 0001921-24.2012.8.26.0050), perfazendo o patamar definitivo
de um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa,
unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Na realidade, por se tratar de recidiva decorrente do
cometimento de delito idêntico, nítida a necessidade de acréscimo mais
severo do “castigo” ante a recalcitrância à emenda ou a inaceitável
persistência na senda do crime de natureza patrimonial, indicando a
agravante não ter THIAGO notado as consequências de seus atos, tanto
que voltou a delinquir seguidamente, vedada a revisão do quadro benéfico
ante a inércia da Justiça Pública.
Aqui, realce-se que, “[...] apesar de não estabelecida pela
norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das
agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado
para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a
adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica).
3.
Não
há
desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a
instância antecedente destacou sua reincidência específica” (STJ, HC
331534/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, grifei e
destaquei).
“2.
É
permitido
ao
julgador
mensurar
com
discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde
que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie,
o magistrado destaca que o paciente é reincidente específico, fato que
justifica o incremento da pena, em 1/3 (um terço), na segunda fase da
dosimetria” (STJ, 294143/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, sem grifo ou destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
9
“Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar
a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente
reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste
Tribunal Superior. Precedentes” (STJ, HC 348170/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 26-4-2016, grifou-se e
destacou-se).
Recente decisão monocrática do Ministro FELIX FISCHER
destacou o acerto de idêntico incremento como consequência da
reincidência específica, inclusive diante de agente confesso (STJ, HC
345397/SP, 03-5-2016), algo reiterado pelo colegiado do mesmo Sodalício
ao se analisar caso análogo (HC 333.531/RJ, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA).
Outro não é o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal segundo o qual “A reincidência específica é agravante que sempre
determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a
recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime”
(STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifei).
De resto, mantém-se o regime semiaberto imposto para
início de cumprimento da corporal, cabendo destacar que a reincidência
antes reportada, além de denotar recalcitrância à emenda ou persistência
na senda de crimes patrimoniais, desnuda dolo exacerbado condizente
unicamente com o retiro pleno como forma de se conferir a necessária
reprovação à conduta, com desestímulo à delinquência (artigo 33, § 2o, do
Código Penal).
Como
já
se
decidiu,
“tratando-se
de
condenado
reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-
la em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'c', do Código
Penal” (TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de
julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
10
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016, grifei).
Vale ponderar que “5. Não ocorre bis in idem quando a
reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para
justificar o regime mais grave segundo o quantum da pena aplicada,
visto que a fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se insere
no âmbito da dosimetria da reprimenda” (STJ, HC 363761/TO, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016, sem grifo ou destaque no
texto original).
“5. Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda,
deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto
seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica
a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção
corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, julgado 08-11-2016, sem grifo no original).
“1. Embora o paciente tenha sido condenado à pena
privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, é reincidente, valendo frisar,
outrossim, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal não lhe foram consideradas favoráveis, motivo pelo qual é inviável a
fixação de regime diverso do fechado para o resgate da sanção corporal.
Precedentes” (STJ, HC 360552/RS, relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 22-11-2016, grifei).
Pronunciamento do Excelso Pretório reforça a solução,
asseverando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal
dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes
prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não reincidência do
condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação”
(STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, grifo
inexistente no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0073080-56.2014.8.26.0050 -Voto no 15.019
11
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não destoa: “Estão
obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do cumprimento da
pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena seja superior a
oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição, 1.991, Atlas,
pg.
245),
doutrina
sufragada
por
ensinamento
de
DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Pelo mesmo motivo, tem-se como inadmissíveis a
substituição da corporal por restritivas de direitos e a concessão de sursis,
benesses nitidamente inadequadas à repressão e prevenção do crime,
tanto que presentes óbices legais (artigos 44, II e § 3o, parte final, e 77, I,
ambos do Código Penal).
Não bastasse, sabe-se que a receptação, matriz dos
crimes patrimoniais (como, v.g., furto, roubo e latrocínio), exige severa
repressão do Estado como forma de desestimular a recalcitrância à
emenda.
“Receptação
-
Matriz
dos
crimes
patrimoniais
-
Necessidade de enérgica reprovação e eficaz prevenção - Insuficiência de
regime diverso do fechado. Matriz dos crimes contra o patrimônio, a
receptação é radicalmente incompatível com substituição por restritiva, ou,
por outras palavras, não é “socialmente recomendável” (Ementa citada
quando
do
julgamento
da
Apelação
Criminal
no.
0033052-51.2011.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)